Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. INCLUSÃO DE PERITO AUXILIAR. REGULARIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS PROPOSTOS. PECULIARIDADES DO TRABALHO PERICIAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante insurge-se contra decisão que reconheceu a legitimidade de indicação de perito auxiliar para realização dos trabalhos periciais e que reputou adequado o valor dos honorários periciais propostos, o qual já havia sido reduzido pela perita em relação à primeira proposta.
2. Não há óbice para que o perito nomeado se faça auxiliar por assistente técnico (perito-assistente) devidamente indicado ao juízo, porquanto permanece com o expert nomeado a responsabilidade pelo trabalho pericial a ser apresentado.
3. O valor dos honorários periciais proposto pela perita judicial está calcado em especificação apropriada de todo o trabalho a ser efetuado, com indicação e fundamentação da necessidade da carga horária para o desenvolvimento do laudo, envolvendo a análise de movimentação financeira de grande vulto por um período de mais de 2(dois) anos.
3.1. Assim, diante das peculiaridades do caso, mostra-se adequado o valor dos honorários periciais indicados pela perita e homologado pelo juízo a quo.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.